Tribunal: CARF
Processo: 10680.008613/2004-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.008613/2004-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.850 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2000, 2001, 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. INÉPCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE LIDE.
AUSÊNCIA DE DIÁLOGO COM A DECISÃO RECORRIDA. INOVAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO.
O crédito pleiteado foi integralmente reconhecidos pela DRF e DRJ, assim, a
princípio, entendo não mais existir lide a ser dirimida por este CARF.
Ademais, em sede recursal o contribuinte permanece por defender a existência
de um crédito que já foi efetivamente reconhecido e não enfrenta a decisão
recorrida no seu principal tópico, o fato dele já ter utilizado o crédito em outras
compensações na própria escrita do contribuinte.
Em sede de recurso o contribuinte permanece sem qualquer contestação
específica ou diálogo com a decisão recorrida. Aliás, desde a manifestação de
inconformidade essa já foi a atitude adotada pela contribuinte em que
basicamente defende a existência do crédito e diz juntar documentos que o
comprovam. Ocorre que provar não é apenas juntar documentos, é articulá-los
com os fundamentos defendidos na peça de defesa.
O recurso nesse particular é absolutamente inepto na medida em que não
dialoga com a decisão recorrida.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO.
REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso nos termos do voto do Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.008613/2004-79
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.850 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.008613/2004-79

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Barbara Santos Guedes (suplente convocada).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em BELO HORIZONTE (MG), que julgou improcedente a
impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte, tendo em vista a exigência tributária
de "Saldo Negativo de CSLL" apurado no período de 1999 a 2001 na extinção de seus débitos.
Em análise aos documentos protocolizados pelo contribuinte, a DRF/Belo
Horizonte-MG emitiu aos 16/09/2004 o Despacho Decisório anexado as fls. 102 a 104, onde
resumidamente se manifesta:

a) Com referência ao AC de 1999, apura um Saldo Negativo de CSLL no
importe de R$ 407.240,58, que foi totalmente utilizado em compensações
de débitos de períodos posteriores.
b) Considerando o AC de 2000, apura um Saldo Negativo de CSLL no
importe de R$ 418.692,44, que foi parcialmente utilizado em
compensações de débitos em períodos posteriores, "restando it requerente
um saldo remanescente de R$ 333.519,87".
c) Para o AC de 2001, reconhece a apuração do Saldo Negativo de CSLL no
importe de R$ 301.911,40.
d) Em síntese, considerando os Saldos Negativos de CSLL apurados no
período e análise, deduzidas as compensações espontâneas informadas em
DCTF, reconheceu a contribuinte um saldo de crédito no importe de R$
333.519,87 referente ao AC de 2000 e R$301.911,40 referente ao AC de
2001.
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.850 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.008613/2004-79

e) Operacionalizada a compensação declarada pelo contribuinte mediante o
direito de crédito reconhecido pela DRF, constatou-se a insuficiência deste
crédito na extinção da totalidade das compensações declaradas pelo
contribuinte (fl. 140).

O contribuinte foi cientificado da Decisão prolatada pela DRF em 15/12/2004,
conforme AR - Aviso de Recebimento à fl. 196. Em resposta, o contribuinte apresenta
Manifestação de Inconformidade aos 14/01/2005, anexada às fls. 160/161, onde, em síntese,
argumenta:

"O contribuinte anexa à presente demonstrativos e documentos de todas as
compensações efetuadas, comprovando não ter razão o não reconhecimento do saldo
negativo integral do ano base de 2000."

Por fim, "requer seja considerado o saldo negativo de CSLL, ano-base 2000, no
valor de R$ 418.692,44".
Considerando a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, a
DRF encaminha o presente processo a DRJ, para julgamento da lide (fl. 641), após a exclusão de
alguns débitos do processo, motivada pela apresentação de esclarecimentos do contribuinte.
O Acórdão ora Recorrido (02-29.809 – 3a Turma da DRJ/BHE) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, respeitadas as demais regras determinadas pela
legislação vigente para a sua utilização.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Isso porque, conforme entendimento da turma julgadora, “a DRF recompôs a
apuração do Saldo Negativo de CSLL apurado pelo contribuinte desde o AC de 1996, conforme
planilha A. fl. 100. O contribuinte não contestou quaisquer dos Saldos Negativos de CSLL
apurados pela DRF, ao contrário, concorda com o valor apurado (fl. 160). Com efeito, um
mesmo crédito não pode ser utilizado duas vezes na extinção de débitos do contribuinte. Desta
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.850 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.008613/2004-79

feita, somente pode ser utilizado nas DCOMP's em litígio neste processo o saldo de crédito ainda
não utilizado pelo contribuinte em compensações espontâneas informadas em DCTF”.
Ainda (...) “Neste contexto, considerando que os Saldos Negativos de CSLL
apurados no período de 1996 a 2001 não foram contestados pelo contribuinte e que os
documentos anexados ao processo comprovam a utilização deste direito de crédito em
compensações espontâneas em DCTF, não há como reconhecer ao contribuinte o direito à
utilização da importância de R$ 85.172,57 (SN CSLL AC 2000) nas compensações declaradas
em DCOMP, uma vez que já utilizado pelo próprio contribuinte em compensações informadas
em DCTF”.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
484 dos autos, integralmente reproduzido abaixo:

Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.850 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.008613/2004-79

Às fls. 538 dos autos – petição do contribuinte com aditamento às razões do
recurso em 07/04/2011 abaixo reproduzido integralmente:

Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.850 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.008613/2004-79

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.850 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.008613/2004-79

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.
A delimitação da lide foi muito bem feita pela Relatora da decisão recorrida, que
peço vênia para reproduzir:

Em outras palavras, o SN de CSLL de 1999 a 2001 foram integralmente
reconhecidos pela DRF e DRJ, assim, a princípio, entendo não mais existir lide a ser dirimida
por este CARF.
Ademais, em sede recursal o contribuinte permanece por defender a existência de
um crédito que já foi efetivamente reconhecido e não enfrenta a decisão recorrida no seu
principal tópico, o fato dele já ter utilizado o crédito em outras compensações.
Em sede de recurso o contribuinte permanece sem qualquer contestação específica
ou diálogo com a decisão recorrida. Aliás, desde a manifestação de inconformidade essa já foi a
atitude adotada pela contribuinte em que basicamente defende a existência do crédito e diz juntar
documentos que o comprovam. Ocorre que provar não é apenas juntar documentos, é articulá-los
com os fundamentos defendidos na peça de defesa.
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.850 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.008613/2004-79

O recurso nesse particular é absolutamente inepto na medida em que não dialoga
com a decisão recorrida.
No presente caso, peço vênia para reproduzir trecho do voto do Conselheiro do
CARF Guilherme Adolfo dos Santos Mendes que, no Acórdão 103-23.534 (de 13/08/2008), que
assim tratou da questão da prova:

“ Nesse passo, é oportuno destacar as palavras de Fabiana Del Padre Tomé (A prova no
direito tributário, Editora Noesis, 2005):
Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar,
fazendo-o com o animus de convencimento.
Ou seja, a prova não se confunde com os elementos probatórios, ela é constituída a
partir deles. Uma nota fiscal, um contrato, uma página da escrituração contábil não são
prova, mas sim elementos de prova. A prova corresponde à articulação lingüística que
relacione os documentos apresentados com o objeto da refrega jurídica no sentido de
confirmar o que se alega. Alegar genericamente e juntar papéis não é prova.
O equívoco entre os dois conceitos tem conduzido a muitas confusões e até mesmo a
situações de completa indecidibilidade, levando o Conselho a anular indevidamente
decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento.
Essa situação é absolutamente análoga à resolução de um quebra-cabeça. Ao adquirir
uma caixa com um jogo de 5.000 peças, só terei certeza de haver, de fato, ali uma
imagem repartida em pedaços, se os re-agrupar. Todavia, e se não for possível, com as
peças disponíveis, montar a figura estampada na tampa da caixa? E se as peças
corresponderem à outra imagem, ou pior, forem, por erro de fabricação, um amontoado
de peças provindas de recortes parciais de diversas outras figuras? Deverei, para obter
ressarcimento do valor pago, provar ao comerciante, que as partes não formam um todo
harmônico? Como é possível fazer essa demonstração? Mediante a apresentação de
todas as possíveis combinações entre as peças?
Certamente não! O vendedor é que deve provar que elas podem ser reunidas de tal
forma a constituir a figura retratada na caixa.
O mesmo se dá na juntada de documentos ao processo.
Não cabe à autoridade julgadora de primeiro grau, diante de um sem par de documentos
apresentados na impugnação, demonstrar que cada um deles não possibilita comprovar
o que a defesa alega. Isso seria o mesmo que comprovar que não existe possibilidade de
montar as peças de um quebra-cabeça. No caso de os documentos não serem aptos a
comprovar o alegado (no caso especifico, existência das despesas e preciso valor), por
mais que se esforçasse, a outra parte sempre poderia alegar genericamente que não
foram analisados com "olhos de ver". Cabe à defesa constituir a prova pela precisa
articulação dos elementos e não o contrário.
Repito: provar não é juntar documentos; é articulá-los; e isso não foi realizado pela
recorrente.”

Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.850 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.008613/2004-79

Mesmo assim a DRJ promoveu a adequada análise do caso reiterando que não
poderia o contribuinte utilizar parte do SN já utilizado em outras compensações.
Por sua vez, em sede de aditamento ao Recurso Voluntário a contribuinte traz
alegações inéditas, aduzindo que débitos eventualmente compensados teriam sido posteriormente
recolhidos e, também, alega que parte do débito compensado também estaria controlado em
outros processos o que supostamente geraria uma cobrança em duplicidade.
Entretanto, o que se verifica é que as razões aditivas trazidas em sede recursal
permanecem sem eficácia para comprovar e confirmar a disponibilidade do crédito pleiteado no
momento da apresentação da PER/DCOMP objeto do presente processo.
Eventuais pagamentos posteriores ou ainda a existência de outras DCOMPs
apresentadas posteriormente e que eventualmente tenham tratado de débito também objeto do
presente processo apenas confirmam a ausência de certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza
e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o
reconhecimento de um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.850 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.008613/2004-79

da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)

O fato é que mesmo com todo o alerta e diante de uma decisão tão clara e
didática, o contribuinte permanece defendendo a existência de direito creditório
desacompanhado de qualquer documentação de suporte.
Assim, face o exposto, oriento meu voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital